Tribunal: CARF
Processo: 10880.909293/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.909293/2015-72
ACÓRDÃO
1301-007.953 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLEURY S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
IRRF. INCORPORADORA. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
A incorporadora passa a ter o direito a requerer o crédito de IRRF que
gerou saldo negativo na controlada, se esta não o utilizou em
compensação. O contribuinte tem direito à restituição e/ou compensação
do tributo pago indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito
próprio, líquido e certo, contra a Fazenda Pública.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DA INCORPORADA. APURAÇÃO ESPECIAL.
O aproveitamento do saldo negativo apurado em DIPJ de empresa
sucedida requer a transmissão de PER/DCOMP autônomo. Incabível sua
incorporação ao saldo negativo apurado em DIPJ da sucessora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, tão somente para reconhecer crédito adicional de R$ 138.923,83,
homologando as compensações até o limite do direito creditório.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.953 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909293/2015-72
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 382/389) interposto por FLEURY S.A. em face de
acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 (DRJ04) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório proferido.
2.
Referido Despacho Decisório (fls. 336) analisou suposto crédito de Saldo Negativo
de
IRPJ
do
ano-calendário
de
2012,
requerido
por
meio
do
PER/DCOMP
no
09721.39952.280813.1.3.02-7513, com a homologação parcial das compensações declaradas. A
análise foi sintetizada da seguinte forma:

3.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
2/55), que foi rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 357/359). O entendimento manifestado
pela DRJ foi no sentido de que não houve a comprovação do montante de R$ 3.027.768,35
glosados pelo Despacho Decisório a título de retenções na fonte:
7. O documento "Despacho Decisório – Análise de Crédito" (fls. 339 e 346)
demonstra que R$ 6.365.086,77 são parcelas que já foram confirmados
totalmente e R$ 10.721.592,03 são parcelas confirmadas parcialmente, o que
totaliza R$ 17.086.678,80 em valores já confirmados. Assim, restou um valor de
R$ 3.027.768,35 que não foram confirmados.
8. Como a contribuinte não anexou até a presente data nenhum documento de
lavra de terceiros, como os informes de rendimentos, não conseguiu provar que o
valor não confirmado, no montante de R$ 3.027.768,35 foi indevidamente
glosado no Despacho Decisório emitido.
9. Assim, é de se manter o Despacho Decisório, que reconheceu R$
17.086.678,80, como crédito da contribuinte, e manter a glosa de R$
3.027.768,35.
4.
Em seguida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 382/389), sustentando
que as retenções de R$ 20.114.447,15 estariam comprovadas nos documentos anexados às razões
recursais, havendo erro quando dos cruzamentos de informação da fiscalização. Pleiteou a
aplicação do princípio da verdade material, requerendo subsidiariamente a conversão do
julgamento em diligência.
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.953 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909293/2015-72
3
5.
Esta Turma Ordinária decidiu converter o julgamento em diligência (fls.
1.976/1.979), por meio da Resolução no 1301-001.148 (Rel. Cons. Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Sessão de 19/07/2023), nos seguintes termos:
Diante do exposto, voto em converter o presente julgamento em diligência, para
encaminhamento dos presentes autos à unidade administrativa de origem, a fim
de:
(i) verificar se os informes de rendimento apresentados pelo Recorrente
corroboram a existência de retenções de imposto de renda no período no
montante de R$ 20.114.447,15, como alegado pelo Recorrente;
(ii) com relação às retenções confirmadas, verificar se as receitas correspondentes
ao imposto de renda retido no montante de R$ 20.114.447,15 foram oferecidas à
tributação. Com relação a essa questão específica, caso não se confirme com base
nos dados de que dispõe a Receita Federal, deve a unidade administrativa de
origem intimar o contribuinte a comprovar a tributação.
(iii) elaborar relatório fiscal conclusivo acerca do valor do crédito de IRRF
disponível para composição do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário
de 2012; e(iv) intimar o contribuinte para, se houver interesse, se manifestar
sobre o resultado da diligência, com posterior retorno dos autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento, nos termos do voto do relator.
6.
A diligência foi realizada, conforme Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no
1.772/2025 (fls. 2.004/2.016). A Recorrente se manifestou sobre a diligência (fls. 2.023/2.027).
7.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
8.
O preenchimento dos pressupostos de admissibilidade já foi apreciado por esta
Turma Ordinária quando da prolação da Resolução 1301-001.148, razão pela qual conheço do
Recurso Voluntário interposto.
9.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto direito creditório de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012. Enquanto a Recorrente informou um valor total de R$
20.114.447,15 a título de IRRF, o Despacho Decisório somente identificou retenções no montante
de R$ 17.086.678,80, glosando R$ 3.027.768,35.
10.
Nas suas razões recursais, a Recorrente sustenta a existência de retenções no
montante total informado no PER/DCOMP, juntando diversos informes de rendimento. Isso
motivou a conversão do julgamento em diligência feita por esta Turma Ordinária, por meio da
1301-001.148 (fls. 1.976/1.979). A diligência levou à prolação da Informação Fiscal EQAUD
IRPJCSLL 8RF no 1.772/2025 (fls. 2.004/2.016), nos seguintes termos:
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.953 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909293/2015-72
4
Esta Informação Fiscal foi elaborada em atendimento à Resolução no 1301-
001.148 da 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF (fls. 1976/1979), que converteu o
julgamento em diligência para que seja verificada a existência de retenções de
imposto de renda na fonte no montante de R$ 20.114.447,15 no ano-calendário
2012, conforme alegado pelo contribuinte, bem como para verificar se as receitas
correspondentes foram oferecidas à tributação.
Para verificação das retenções de imposto de renda na fonte, foi elaborada a
planilha denominada Anexo 1, que integra a presente Informação Fiscal, contendo
todas as retenções informadas para a composição do crédito no PER/DCOMP no
09721.39952.280813.1.3.02-7513, bem como os resultados alcançados na
presente auditoria.
Conforme se verifica às fls. 256/335, no citado PER/DCOMP o contribuinte
informou 528 parcelas de IRRF para a composição do crédito, no montante de R$
20.114.447,15, que são as mesmas que declarou na Ficha 57 da DIPJ do ano-
calendário 2012 (fls. 48/255). Destas, 458 foram validadas integralmente quando
da análise original do crédito, no valor de R$ 6.365.086,77. Outras 70 foram
validadas parcialmente ou não validadas, no valor de R$ 10.721.592,03. Assim,
quando da análise original foi confirmado o crédito no montante de R$
17.086.678,80, restando a glosa de R$ 3.027.768,35 para discussão no
contencioso administrativo (fls. 339/346). No Acórdão 104-001.580 da 4a Turma
da DRJ04 (fls. 357/359), a glosa foi mantida.
Como solicitado na Resolução no 1301-001.148 do CARF, na realização da
presente auditoria foram verificados todos os informes de rendimentos
apresentados pelo contribuinte (fls. 407/1951). Ressalte-se que os documentos
juntados às fls. 1928/1939 e 1940/1951 são cópias daqueles constantes nas fls.
1916/1927 e que não há retenções de imposto de renda nos documentos
juntados às fls. 581, 825/826, 1016, 1072, 1266 e 1900.
Foram verificadas ainda retenções que não integram as parcelas de composição
do crédito do PER/DCOMP 09721.39952.280813.1.3.02-7513 e que também não
constam na Ficha 57 da DIPJ, não fazendo parte, portanto, do presente litígio
(vide Anexo 2, que integra esta Informação Fiscal).
Como resultado das verificações realizadas na presente auditoria, conforme
consta no Anexo 01, foi confirmado o montante adicional de crédito de R$
138.923,83, passível de validação em parcelas das fontes que efetivamente
compuseram o crédito pleiteado no PER/DCOMP no 09721.39952.280813.1.3.02-
7513.
No Anexo 1 também foi efetuada a verificação do oferecimento à tributação das
receitas correspondentes às retenções confirmadas, por meio da qual apurou-se
que:
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.953 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909293/2015-72
5
• As retenções confirmadas nos códigos 1708, 5944, 6147, 6190 e 8045 (no
valor total de R$ 14.262.944,24) correspondem ao montante de receitas de R$
937.601.530,66; no ano-calendário 2012 o contribuinte ofereceu à tributação
receitas de prestação de serviços no mercado interno no montante de R$
1.640.971.820,29 (Ficha 06A, linha 05 da DIPJ, fl. 1991);
• Foram confirmadas retenções nos códigos 3426 e 5557 no valor de R$
2.962.658,39, correspondentes a receitas no total de R$ 14.569.709,58; a Ficha
06A, linha 23 (outras receitas financeiras) da DIPJ traz o valor de R$ 38.106.852,13
(fl. 1991).
11.
Na diligência, a Unidade de Origem reconheceu direito creditório adicional de R$
138.923,83, destacando a compatibilidade das retenções com os valores oferecidos à tributação e
sintetizando as informações no Anexo I. Não foram confirmadas retenções cujos informes foram
juntados, mas que não compõem o crédito indicado no PER/DCOMP e não foram indicados pelo
contribuinte em DIPJ, relacionados no Anexo II.
12.
Em manifestação sobre a diligência (fls. 2.023/2.027), a Recorrente alega que a
Unidade de Origem teria limitado a sua análise às retenções na fonte referentes ao CNPJ/MF no
60.840.055/0001-31 (FLEURY S/A). Porém, estariam disponíveis na Receita Federal “[...] todos os
dados das retenções das empresas incorporadas pela Fleury S/A”, sendo dever de ofício a revisão
do despacho decisório, que não observou referidas retenções. Citou precedentes deste Carf em
que seria admitida a utilização das retenções sofridas pelas incorporadas por parte da
incorporadora (Acórdãos no 1402-007.084 e 1003-002.988), mencionando que “[...] apenas as
retenções sofridas pelas empresas incorporadas no ano de 2009 já somam o montante
identificado no total de R$ 4.065.916,66, ou seja, muito acima do valor total glosado.” Diante
disso, requer a realização de nova diligência pela Unidade de Origem, para que seja reconhecido
direito creditório adicional.
13.
A incorporação é a operação societária por meio da qual uma ou mais sociedades
são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações (art. 227 da LSA).
Como explica NELSON EIZIRIK, “em decorrência da incorporação, a sociedade incorporada
desaparece e o seu patrimônio é incorporado à sociedade incorporadora, que realiza um aumento
de capital a ser subscrito com a versão do patrimônio da incorporada.”1 A incorporadora sucede a
incorporada de forma universal, em todos os seus direitos e obrigações.
14.
Havendo incorporação, a legislação fiscal prescreve que a pessoa jurídica absorvida
deverá apresentar declaração de rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o
ano-calendário (art. 21, § 4o, da Lei no 9.249/1995). É neste momento que se verifica a existência
de saldo negativo da incorporada, conforme art. 27, III, da Instrução Normativa/RFB no
2.055/2021, existindo previsão semelhante nas Instruções Normativas/RFB no 1.717/2017 (art. 14,
III), 1.300/2012 (art. 4o, III) e 900/2008 (art. 4o, III):

1 EIZIRIK, Nelson. Incorporação de Ações: Aspectos Polêmicos. In: WARDE JR., Walfrido Jorge. Fusão,
cisão, incorporação e temas correlatos. – São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 82.
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.953 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909293/2015-72
6
Art. 27. Os saldos negativos do IRPJ e da CSLL poderão ser objeto de restituição no
caso de:
I - apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao
do encerramento do período de apuração;
II - apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao do trimestre de apuração;
e
III - apuração especial decorrente de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou
incorporação, a partir do 1o (primeiro) dia útil subsequente ao do encerramento
do período de apuração.
15.
Ou seja, a apuração de eventual saldo negativo das incorporadas deve ser feita de
forma separada, não se confundindo com aquela constante da DIPJ transmitida pela Recorrente,
cujas parcelas de IRRF foram integralmente analisadas pela Unidade de Origem. Assim, não cabe
considerar as alegadas retenções das incorporadas no saldo negativo da própria Recorrente.
16.
Inclusive, embora este Carf admita que a incorporadora utilize o saldo negativo
gerado, a jurisprudência é clara no sentido de que este procedimento deve ser feito de forma
correta, por meio de PER/DCOMP autônomo, conforme precedente citado pela própria
Recorrente:
IRRF. INCORPORADORA. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. A incorporadora de sua
controlada passa a ter o direito a requerer o crédito de IRRF que gerou Saldo
Negativo na controlada, se esta não o utilizou em compensação. O contribuinte
tem direito à restituição e/ou compensação do tributo pago indevidamente,
desde que faça prova de possuir crédito próprio, líquido e certo, contra a Fazenda
Pública. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. O aproveitamento do saldo negativo
apurado em DIPJ de empresa sucedida, requer a transmissão de PER/DCOMP
autônomo. Incabível sua incorporação ao saldo negativo apurado em DIPJ da
sucessora. (Acórdão no 1402-007.084, Rel. Cons. Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Sessão de 14/08/2024)
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2010
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. O contribuinte tem direito a restituição e/ou
compensação do tributo pago indevidamente, desde que faça prova de possuir
crédito próprio, líquido e certo, contra a Fazenda Pública. IRRF. INCORPORADORA.
A incorporadora de sua controlada passa a ter o direito a requerer o crédito de
IRRF que gerou Saldo Negativo na controlada, se esta não o utilizou em
compensação. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. O aproveitamento do saldo
negativo apurado em DIPJ de empresa sucedida, requer a transmissão de
PER/DCOMP autônomo. Incabível sua incorporação ao saldo negativo apurado em
DIPJ da sucessora. (Acórdão no 1201-004.958, Rel. Cons. Jeferson Teodorovicz,
Sessão de 16/06/2021)
17.
No último Acórdão citado, o Ilmo. Relator fez as seguintes considerações:
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.953 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909293/2015-72
7
Por outro lado, tenho que concordar com o Acórdão recorrido, no sentido de que
não se trata apenas de mero erro formal, mas erro de procedimento para a
composição dos créditos no saldo negativo de IRPJ, que inclusive prejudicou até a
análise da liquidez e certeza do crédito pretendido, pois dever-se-ia,
primeiramente, apurar o encerramento da incorporada, com a consolidação e
DIPJ especial de encerramento e, consequentemente, a partir daí, operar
PER/DCOMP específica com o saldo negativo a que eventualmente fizesse jus a
incorporada.
Portanto, o saldo negativo decorrente da incorporada deveria ser objeto de
compensação específica, considerando o direito da incorporadora.
Nesse sentido, o saldo negativo do resultado da incorporadora é o que poderia
ser utilizado, a partir da emissão de DIPJ especial, considerando o encerramento.
A partir daí se deveria, portanto, proceder à transmissão de PER/DCOMP
específica, sem maiores dificuldades para o reconhecimento do direito creditório
líquido e certo, em homenagem ao princípio da verdade material. É a DIPJ de
encerramento que sustenta o PER/DCOMP especial lastreado no saldo negativo
da incorporada.
A somatória de eventual saldo negativo apurado pela incorporada diretamente na
composição do saldo negativo da incorporadora, nesse aspecto, ultrapassa os
limites do mero erro formal, e inviabiliza inclusive a adequada composição do
crédito a que faz jus o mesmo, dificultando a apreciação da liquidez e certeza do
crédito pretendido pelo contribuinte, em nome da verdade material.
18.
Deste modo, entendo que não cabe a consideração das alegadas retenções sofridas
pelas incorporadas na composição do saldo negativo da Recorrente. As retenções que integram o
saldo negativo discutido nestes autos foram objeto de análise individualizada e detalhada pela
Unidade de Origem, por meio da diligência realizada.
19.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe dou provimento parcial,
tão somente para reconhecer crédito adicional de R$ 138.923,83, homologando as compensações
até o limite do direito creditório.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 2082
DF CARF MF
Original